Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710885-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EDUARDO SIQUEIRA DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0701058-32.2022.8.07.0009, homologou os honorários periciais e concedeu às partes prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, nos seguintes termos: Homologo os honorários periciais no valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), a ser rateado entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC, na proporção de 50% pelo autor e 50% pelos réus., que poderá ser pago em duas parcelas. Concedo às partes prazo de 30 (trinta) dias para depósito dos honorários periciais e, desde já, as advirto de que a parte que não comprovar o pagamento arcar como ônus de não comprovar a culpa exclusiva da parte contrária. Depositados os valores, intime-se o perito a apresentar laudo em 20 (vinte) dias. Apresentado o laudo, dê-se vista às partes e retornem conclusos. No agravo de instrumento (ID 57077428), o banco demandado, ora agravante, pleiteia seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, caso contrário “arcará o agravante com os efeitos de declaração evidentemente incompatível com o sistema do código” (p. 4). Argumenta, em suma, que o deferimento da antecipação da tutela à parte ora agravada não observou devidamente os requisitos para sua concessão, porquanto “da análise dos autos e dos argumentos da parte autora não é possível extrair-se a relevância de fundamentos e o justificado receio de ineficácia do provimento final”. Acrescenta que os honorários homologados foram excessivos, tanto que “poderia servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa da parte” (p. 7) e que “seria mais vantajoso para o Agravado cobrar o valor da pena pecuniária a ver cumprida a obrigação de fazer imposta em decisão judicial”, assim requer seja minorada a multa. Aduz, ainda, que o prazo de cumprimento da medida é exíguo. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, “para assegurar às partes o pleno exercício do duplo grau de jurisdição, sem a ocorrência de dano irreparável” (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida para que o agravante não arque “com os efeitos de declaração evidentemente incompatível com o sistema do código” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido em dobro (ID 57454921 e ss). Recurso tempestivo. De início, impende registrar que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida (art. 1010, CPC). Assim, fundamentar nada mais significa do que expor as razões do inconformismo, as quais, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão combatida. Ao se referir às razões do pedido de reforma, o Código de Processo Civil positiva o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão, isto é, deve demonstrar por quais motivos não seria correta ou adequada a medida jurídica adotada pelo julgador, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária. In casu, verifica-se que a decisão agravada homologou o valor dos honorários periciais, determinando o rateio igualitário entre as partes, bem como concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para depósito dos valores devidos ao perito responsável pela análise técnica dos fatos especificados. No entanto, o banco réu agravante, em suas razões recursais, não trouxe qualquer argumentação acerca da questão. Apresentou argumentos em total desconexão do tratado na decisão agravada, eis que, recorrentemente, referiu-se a deferimento de antecipação de tutela, enriquecimento sem causa e pena pecuniária, inclusive citando precedente que trata da aplicação de multa diária (astreintes). Lado outro, ainda que inexistisse a citada incongruência argumentativa, a matéria de prova pericial e os correlatos honorários não estão contemplados no rol de decisões agraváveis. Além disso, nada impede que o pedido seja avaliado pelo juízo a quo, quando da apresentação da impugnação à proposta de honorários ou reavaliação quando da interposição de recurso de apelação, se for o caso. De qualquer forma, seja pela ausência da dialeticidade recursal, seja pelo não enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator